Tribunal: TJDFT
Processo: 0718287-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros.

2. Às concessionárias prestadoras de serviços públicos aplica-se o mesmo regramento legal. Trata-se da Responsabilidade Objetiva, decorrente da Teoria do Risco Administrativo, a qual prevê a obrigação de indenizar em razão da simples ocorrência da lesão causada ao particular por ato da Administração, não se exigindo a individualização de culpa ou dolo de seus agentes.

3. A demonstração do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público é imprescindível para que haja o dever de reparar.

4. Desse modo, não demonstrado o nexo de causalidade entre os prejuízos suportados e a suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há se falar em responsabilização da concessionária.

5. Sentença Mantida. Recurso não provido.